Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708000-30.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: LEOCY SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar a respeito da solicitação de ID Num. 23373253. Brasília, 5 de março de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal